Tribunal: TJPA
Processo: 0004192-09.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004192-09.2005.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: LUZIA ODILCE MAUES DA COSTA ELERES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL C/C TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 85 DO COL. STJ. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREVISÃO LEGAL CONTIDA QUE EXIGE TÃO SOMENTE O CUMPRIMENTO DE CRITÉRIO TEMPORAL. CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO PREVISTO EM LEI. DIREITO À PROGRESSÃO PERSEGUIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

Nas discussões acerca da postulação de quaisquer direitos em relação à Administração Pública e ao recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

2.

No caso em comento, a conduta do apelante em não proceder a progressão funcional da apelada/impetrante, configura ato omissivo, de relação de trato sucessivo, atraindo a súmula nº 85 do Col. STJ, de modo que, não há que se falar, no caso, em incidência de prescrição.

3.

A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista no artigo 2º da Lei Municipal nº 7.673/93 em favor dos servidores do Magistério pressupõe que a mesma será automática, bastando tão somente a presença de dois requisitos, a passagem do interstício de 2 (dois) anos e o efetivo exercício das atividades do Município.

4.

In casu
, verifica-se que a apelada ingressou no quadro da Administração Pública Municipal em 16 de janeiro de 1992, conforme Decreto nº 23.092/91, possuindo, portanto, direito às progressões horizontais por antiguidade relativas as referências quinquenais, com um acréscimo salarial de 5% (cinco por cento) sobre uma variação e outra, uma vez que o ente apelante não comprovou fato impeditivo para a não implementação da progressão em favor da apelada.

5.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
.
Em Remessa Necessária, sentença confirmada
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
visando a reforma da sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
LUIZA ODILCE MAÚES DA COSTA ELERES
, julgou procedente o pedido para condenar o recorrente a concedera progressão horizontal da autora, a forma do art. 2º da Lei nº 7.676/1993 c/c art. 10, §4º da Lei nº 7.528/91, bem como ao pagamento dos valores retroativos atualizados e a serem calculados no cumprimento de sentença, respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da ação, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, inc. I, do CPC (id 4689392 – págs. 1/5).

O apelante, em suas razões recursais (id 4689393 – págs. 2/6), após síntese dos fatos, pugnou pela reforma da sentença em razão de ter sido aplicada a progressão funcional conforme a tabela do anexo único da Lei Municipal n.º 7.528/1991.

Assim, ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença no sentido de que a demanda seja julgada improcedente.

A apelada, em sede de contrarrazões recursais (id. 4689395 – págs. 4/9), pugnou pela manutenção integral da sentença, diante da desídia da administração pública em não realizar a sua progressão funcional.

Por fim, pleiteou o não provimento do recurso.

Em decisão de juízo de admissibilidade recursal, recebi o apelo no duplo efeito, nos termos do art. 1.012,
caput
, do CPC.

O Ministério Público de 2° grau apresentou petição, alegando a desnecessidade de intervenção do Órgão Ministerial na presente demanda (id 4788394).

É o relatório.

VOTO

Conheço da sentença em reexame necessário, haja vista se tratar de decisão condenatória ilíquida proferida contra a Fazenda Pública e do recurso de apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Não havendo preliminares, passo ao mérito do recurso.

- MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca da negativa do Município de Belém, em conceder o pagamento referente a progressão funcional horizontal em favor da apelada referente à sua ascensão funcional de referência, uma vez que sustenta ter cumprido com o interstício temporal previsto na Lei que dispõe sobre a promoção temporal.

No caso, a norma legal aplicável à espécie perpassa pela análise da Lei n.º 7507/91, a qual estabelece em seu artigo 12 e 19, que a progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de cinco anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Da análise da norma mencionada, tem-se que a progressão horizontal por antiguidade será automática, bastando tão somente a presença de dois requisitos, a passagem do interstício de cinco anos e o efetivo exercício das atividades do Município.

In casu
, verifica-se que a apelada ingressou no quadro da Administração Pública Municipal em 01 de junho de 1979, possuindo, portanto, direito às progressões horizontais por antiguidade relativas às 5 referências com um acréscimo de 5% (cinco) por cento sobre uma variação e outra, uma vez que o ente apelante não comprovou fato impeditivo para a não implementação da progressão em favor do apelado.

Nesse sentido, já se manifestou este E. Tribunal em casos semelhantes de progressão funcional horizontal, conforme os precedentes a seguir:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1-

Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos.

2-

No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto.

3-

Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade.

(2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALTA DE DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. AUTOMÁTICA. PREVISÃO LEGAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.528/91 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93.

1. A peça recursal não se reporta aos termos da sentença proferida, apenas reproduzindo o que já havia alegado na contestação. Preliminar de falta de dialeticidade acolhida. Apelação não conhecida.

2. Compete delimitarem-se os últimos cinco anos, anteriores à propositura da ação, para aferir o alcance das verbas em questão, como decidido na sentença. Prejudicial de prescrição rejeitada.

3. A autora possui direito a progressão funcional, que deveria ter ocorrido de forma automática, conforme determina o Estatuto do Magistério de Belém, Lei nº 7.528/1991, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Belém, alterada pela Lei Municipal nº 7.673/93;

4. O Município de Belém sequer refuta a afirmação de que a autora não recebeu o valor devido a título de progressão funcional, portanto, restando incontroversa a afirmação da autora;

5. Apelação não conhecida. Reexame Necessário conhecido, para confirmar a sentença por seus próprios fundamentos.

(2017.04203384-53, 182.114, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-10-24)”

Logo, não vejo motivos para reformar a sentença recorrida
quanto ao direito do apelado à sua progressão funcional horizontal por antiguidade
por referência, com a incorporação das diferenças salariais a que faria jus pelo período não percebido, respeitada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação conforme fundamentação feita ao norte.

A correção da referência deve ser realizada no momento do cumprimento da decisão, eis que com o passar dos anos em juízo foram adquirindo direito a novas referencias.

Assim sendo, presentes os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o acolhimento da pretensão esposada na inicial, mostra-se escorreita a sentença atacada, que deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO à Apelação
, mantendo integralmente a Sentença, tudo nos termos da fundamentação. Em Remessa Necessária, Sentença confirmada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021